Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-66.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA. PRERROGATIVA DO ADVOGADO DA PARTE. INÉRCIA EM SUA REALIZAÇÃO. ART. 455 DO CPC. DEMANDA PARALISADA HÁ ANOS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MÉRITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIOS. REDUÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 10%. MÍNIMO LEGAL.
1. Induvidoso que o art. 370 do CPC e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.1. Não menos certo que o dito poder, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo.
2. Após a demanda ficar paralisada por quase quatro anos, não se pode admitir que o Judiciário fique à mercê da prova testemunhal, aguardando indefinidamente o comparecimento das testemunhas em juízo, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo.
2. Nos termos do art. 455 do Código de processo civil, é obrigação das partes informar as suas testemunhas sobre o local e a data da audiência. Preliminar rejeitada.
3. É presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro, salvo demonstrada a existência de fato que afaste sua responsabilidade no infortúnio. 3.1 Nessa toada, caberia à parte autora afastar essa presunção, ônus do qual não se desincumbiu. 3.2 Na espécie, não há nenhum elemento capaz de indicar que o réu/apelado tenha realizado alguma conduta capaz de ocasionar o acidente em questão ou que tenha violado alguma norma de trânsito. Presunção não afastada.
4. Não há que falar em excesso nos honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, pois, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, este é a porcentagem mínima a ser arbitrada pelo magistrado.
5. Recurso conhecido e desprovido.